Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. LEITO DE UTI. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE DISTRITAL A PARTIR DA INCLUSÃO NA LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. TERMO FINAL. EXPLICITAÇÃO. VALORES DEVIDOS E FORMA DE PAGAMENTO. DISCUSSÃO IMPERTINENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não tendo havido a devida impugnação ao valor da causa pelo Réu/Apelante, em preliminar da contestação, tampouco a correção, de ofício, pelo Magistrado de origem no momento do recebimento da petição inicial, forçoso reconhecer a impossibilidade de alteração, em sede recursal, do valor atribuído à causa, pois a matéria encontra-se preclusa.
2 – As garantias à vida e à saúde encontram-se alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) à categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção.
3 – Conforme posicionamento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça, diante da impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular. Contudo, a responsabilidade estatal limitar-se-á às despesas posteriores ao momento em que o Ente Federado foi comunicado da necessidade de leito de UTI junto à rede pública de saúde, ou seja, a partir da efetiva inscrição o paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).
4 – No que toca ao pedido de ressalva quanto à necessidade de discussão e forma de pagamento dos valores devidos ao nosocômio privado em procedimento administrativo ou ação própria, a teor do que deliberado no IRDR no 2016.00.2.024562-9, cabe mencionar que, além de a arguição constituir indevida inovação em sede recursal, uma vez que não foi suscitada na primeira instância, o presente Feito, de toda sorte, cuida apenas da obrigação de fazer, o que revela a impertinência da discussão acerca dos valores devidos pelo Ente Público ao hospital particular, que nem mesmo participou da lide.
5 – Tendo em vista que o dispositivo da sentença vergastada não fixou o termo final da condenação do Distrito Federal, impõe-se sua reforma para que conste expressamente que o Réu deve ser condenado ao pagamento das despesas médico-hospitalares do Autor a partir do dia 17/06/2018, inclusive (data da inclusão na lista da CRIH), perdurando a obrigação até o dia da alta médica ou de transferência para hospital da rede pública ou conveniado.
Apelação desprovida.
Remessa Necessária provida. Maioria qualificada.